Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708870-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA DA PAIXAO PEREIRA CUNHA, MARIA DA PAZ DA SILVA PEREIRA, MARIA DA PAZ GOMES RODRIGUES, MARIA DA PAZ NUNES OLIVEIRA, MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA, MARIA DA PAZ RABELO PEREIRA, MARIA DA PAZ DE MACEDO, MARIA DA PENHA ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ NERE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora